Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Os policiais chegaram até o paciente por conta de cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, bem como denúncias e intensas investigações envolvendo uma Distribuidora de Bebidas. Após vários dias observando as atividades realizadas e os frequentadores, inclusive abordando usuários de entorpecentes, esperaram o momento adequado para realizarem a prisão do paciente.
2. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Entender-se de modo diverso, como apontado pelo impetrante de que haveria flagrante forjado, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.
3. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.